Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-15.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701910-15.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ART-ALUMINOX COMERCIO E LOCACAO LTDA, ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS, DULCINEIA BOTREL ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: LEANDRO PAULINO DE SOUZA, CARMELITA MARIA DIAS ALTINO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ART-ALUMINOX COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, representada pelo sócio administrador ADEMIR DOS SANTOS VIRGENS e pela sócia DULCINEIA BOTREL ALVES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos da ação de dissolução parcial da sociedade com apuração de haveres n. 0723255- 26.2023.8.07.0015, ajuizada pela agravante em desfavor de LEANDRO PAULINO DE SOUZA e de CARMELITA MARIA DIAS ALTINO DE SOUZA. Nas decisões agravadas (IDs 51790386 e 51790387), foi indeferida a tutela provisória de urgência para o imediato afastamento dos requeridos da administração da sociedade empresária, uma vez que não se constatou a existência de elementos de informação que evidenciassem que os requeridos estão atuando contrariamente aos interesses da sociedade no desempenho da administração. No ponto, a questão submetida ao Juízo a quo envolveu alegações no sentido de imputação de concorrência desleal, desvio de dinheiro, de insumos e de clientes para a empresa METÁLICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA, bem como venda de produtos sem notas fiscais e recebimento de valores em conta particular. Foram suscitadas, também, condutas que impactariam diretamente em relação aos representantes da agravante: impedimento de Ademir dos Santos Virgens e de Dulcineia Botrel Alves de Oliveira às dependências do estabelecimento, difamações e não comprovação de registro da marca Art-Aluminox no INPI. No agravo de instrumento (ID 51793028), a agravante alega que estão demonstradas as faltas graves cometidas pelos agravados, que evidenciam a má-gestão empreendida com o propósito de falir a sociedade para se aproveitarem da apuração dos haveres mobilizados em máquinas e implementos industriais, de modo a causar prejuízo aos outros sócios. Afirma que os agravados, sem o conhecimento dos outros sócios, desviaram recursos, ativos financeiros, insumos, máquinas, implementos e principalmente clientes para sociedade empresária concorrente no mesmo ramo, constituída em janeiro deste ano e da qual são sócios. Alega que se trata de concorrência desleal na forma do artigo 195, inciso III, da Lei n. 9.279, de 14/05/1996 e da jurisprudência coligida. Ressalta que os empregados foram cooptados pelos recorridos para pedirem demissão, a fim de serem contratados pela sociedade rival. Diz que o desvio de clientela pelo sócio administrador LEANDRO e pela esposa e sócia CARMELITA, ocasionaram o fechamento da agravante e a paralisação de suas atividades produtivas, uma vez que eles eram responsáveis pelo atendimento aos clientes, pelo fechamento de vendas e pelas atividades operacionais e de produção. Assevera que o sócio LEANDRO impede que o sócio Ademir tente retomar o funcionamento da empresa, mediante intimidação, inclusive física, bem como a qualquer empregado que ele contrate. Diz que ele humilha, proíbe, chacoteia e ameaça no intuito de manter a empresa fechada, para causar prejuízos e monopolizar o mercado. Sustenta que após o indeferimento da tutela de urgência inicialmente requerida, obteve novos elementos de informação e pleiteou a reconsideração, mas o d. magistrado não conheceu do pedido por ofensa à boa-fé processual prevista no artigo 5o do Código de Processo Civil. Defende que a decisão se mostra equivocada, uma vez que o artigo 435 do Código de Processo Civil possibilita a juntada de novos elementos em qualquer tempo para fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados. Insiste na afirmação de que o afastamento dos recorridos da administração da sociedade empresária, até que se apurem os haveres, consiste na única possiblidade de salvar a atividade empresarial e minimizar os prejuízos iminentes. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que os recorridos LEANDRO PAULINO DE SOUZA e CARMELITA MARIA DIAS ALTINO DE SOUZA sejam afastados da administração e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para que a decisão agravada seja reformada, com a mesma finalidade. O comprovante do recolhimento do preparo recursal encontra-se nos IDs 51790401 e 51790405. Esta relatoria não conheceu do pedido de atribuição de efeito suspensivo e indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 51856107). Os agravados deixaram transcorrer o prazo sem oferecer manifestação (IDs 52833968 e 52833371). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que no dia 27/10/2023 (ID 176184632 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau proferiu sentença, homologando o acordo celebrado pelas partes litigantes, resolvendo o processo com exame do mérito com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que foi encerrada a atividade jurisdicional com cognição exauriente, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. O provimento jurisdicional extintivo do processo de origem depois da interposição deste recurso, e da prolação da decisão desta Relatoria que não conheceu do efeito suspensivo e indeferiu a antecipação da tutela recursal, portanto, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Advirto o agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de novembro de 2023 às 19:07:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora